Tribunal: TJDFT
Processo: 0714378-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0714378-74.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO PAN S.A AGRAVADO: LAUIZE LIMA DA SILVA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO PAN S.A., contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga, nos autos do cumprimento de sentença movido contra o agravante por LAUIZE LIMA DA SILVA DE OLIVEIRA, pela qual rejeitou a impugnação à execução de crédito complementar pela agravada, decorrente da incidência da multa e dos honorários advocatícios dispostos no art. 523, § 1o, do CPC. Discorre o agravante sobre o objeto do cumprimento de sentença originário, decorrente de perdas e danos pela perda de veículo objeto de ação de busca e apreensão que restou extinta na fase de conhecimento por culpa do agravante. Destaca que a decisão recorrida reputou devida a aplicação das exações contidas no art. 523, § 1o, do CPC, pois apesar de o agravante ter depositado o valor originalmente executado em Juízo, não o fez para pagamento à agravada, mas para garantia do juízo durante o processamento de sua impugnação ao cumprimento de sentença. Pugna pela reforma o decisum, para excluir os valores correspondentes às penalidades previstas no § 1o do art. 523 do CPC, eis que realizou tempestivamente o depósito integral da condenação judicialmente imposta, argumentando ser “nítido o cumprimento por parte do Agravante que apesar de impugnar o cumprimento de sentença, realizou o depósito judicial em garantia, o que demonstra sua boa-fé em não se eximir do pagamento.” Acrescenta que a impugnação ao cumprimento de sentença versava sobre direito de compensação de créditos, entre o valor em execução e o saldo devedor apurado na relação contratual mantida com a agravada, ressaltando que “a impugnação ao cumprimento de sentença é um direito previsto pelo Código de Processo Civil, em consonância ao princípio da ampla defesa e contraditório, e autorizar que o pagamento ficasse a disposição da parte Agravada antes que a impugnação fosse apreciada, poderia ocasionar no perdimento dos valores caso esta fosse acolhida.” Sustenta a presença dos pressupostos para concessão de efeito suspensivo ao recurso, argumentando, quanto ao periculum in mora, estar “demonstrado possível lesão grave e de difícil reparação que a decisão singular poderá causar, requer o recebimento do Recurso em seu efeito suspensivo, para determinar a suspensão do cumprimento de sentença, e consequentemente impedir o início do cumprimento de sentença, até o trânsito em julgado do presente agravo de instrumento.” Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, de modo a sobrestar a execução do saldo remanescente do débito nos autos de origem. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, para afastar a exigibilidade da multa e dos honorários advocatícios apurados no processo de origem em R$ 5.674,00 (cinco mil, seiscentos e setenta e quatro reais), na forma do art. 523, § 1o, do CPC. Preparo regular no ID 70790207. É o relatório. Decido. Aferido que o recurso é tempestivo, cabível, está firmado por advogado regularmente constituído e com provado o recolhimento de preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “...atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos, por não se constatar a probabilidade de provimento do recurso. Consoante sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o pagamento, previsto no caput do art. 523 do CPC, deve ser interpretado de forma restritiva, considerando-se somente naquelas situações em que o devedor deposita a quantia devida em juízo, sem condicionar o levantamento à discussão do débito em sede de impugnação. Assim, se o depósito ocorreu a título de garantia do juízo, não há que se falar em isenção do devedor ao pagamento da multa e honorários advocatícios previstos no § 1o do citado artigo, mesmo que o depósito tenha ocorrido dentro do prazo quinzenal para pagamento voluntário. Nesse sentido, confira-se a jurisprudência daquela Superior Corte de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 523, § 1o, DO CPC/2015. [...] 4. A multa a que se refere o art. 523 do CPC/2015 será excluída apenas se o executado depositar voluntariamente a quantia devida em juízo, sem condicionar seu levantamento a qualquer discussão do débito. [...] (REsp 1803985/SE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 21/11/2019) Seguindo esse mesmo entendimento, é firme a jurisprudência deste. Tribunal de Justiça. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). MORA NO CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. VERIFICADA. VALORES DEVIDOS. DESPROPORCIONALIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO DA QUESTÃO. HONORÁRIOS E MULTA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO APRESENTADA. VALORES DEVIDOS. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) 3. O art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil - CPC, define a incidência dos honorários advocatícios e multa caso não ocorra seu pagamento no prazo indicado. Os valores apontados pelo CPC são devidos no cumprimento de sentença, com ou sem impugnação, depois de decorrido o prazo para pagamento voluntário (Súmula 517 do Superior Tribunal de Justiça – STJ). O depósito do valor requerido somente tem condão de afastar a incidência de tais verbas caso ocorra dentro do prazo indicado pelo artigo e não tenha como objetivo a concessão de efeito suspensivo. 4. Na hipótese, o depósito realizado tem o propósito de garantir o juízo para que fosse concedido efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de sentença. Assim, dada a ausência do pagamento voluntário, é cabível a cobrança das verbas descritas no §1o do artigo 523 do CPC. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1901368, 0718521-43.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31/07/2024, publicado no DJe: 14/08/2024.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO NÃO REALIZADO. ART. 523 DO CPC. MULTA DEVIDA. 1. Na hipótese, a parte executada/agravante defende que houve efetivo pagamento voluntário da dívida. Contudo, praticou ato incompatível com a voluntariedade prevista no artigo 523 do Código de Processo Civil, uma vez que declarou expressamente que não havia pagamento, mas mera garantia do juízo, com a finalidade de viabilizar posterior impugnação. 2. Além da declaração expressa da parte de que não se tratava de pagamento, o depósito realizado se deu em valor inferior ao indicado na petição que inaugurou a fase de cumprimento de sentença, reforçando a tese de que se tratava de garantia do juízo do valor que entendia cabível e não de efetivo pagamento voluntário. 3. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "a multa a que se refere o art. 523 do Código de Processo Civil de 2015 será excluída apenas se o executado depositar voluntariamente a quantia devida em juízo, sem condicionar seu levantamento a qualquer discussão do débito" (AgInt no AREsp n. 1.271.636/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 20/11/2018). 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1842730, 07017586420248070000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/4/2024, publicado no DJE: 24/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso dos autos, da simples leitura da impugnação ao cumprimento de sentença oposta pelo agravante constata-se que procedeu ao deposito judicial com o fim específico de garantir o cumprimento de sentença, apresentando impugnação onde pretendia impedir o levantamento dos valores pela agravada, sob alegação de que o montante deveria ser compensado com débito apurado pelo recorrente na relação subjacente ao litígio. Os pedidos finais deduzidos na impugnação ao cumprimento de sentença deixam claro que o recorrente realizou o depósito para garantia do Juízo e não para pagamento da dívida, confira-se: “Por todo o exposto, espera o Impugnante, seja a presente impugnação recebida, para ser acolhida, conforme pedidos a seguir: a. Que seja recebido o valor de R$ 28.370,00 (vinte e oito mil trezentos e setenta reais) como depósito em garantia; b. Que seja acolhido o pedido para compensação de valores a fim de reconhecer que a Exequente ainda é devedora no valor de R$ 37.836,47 referente ao débito contratual; c. Que ao final, da presente execução, ao ser deferido o pedido de compensação de valores, considerando que o saldo devido pela Exequente é superior ao saldo devido pelo Executado, seja a presente execução julgada extinta, sendo levantado pelo Executado o valor integral do depósito em garantia, qual seja, R$ 28.370,00 (vinte e oito mil trezentos e setenta reais).” (ID 207745904) Portanto, o depósito foi realizado para garantia do cumprimento de sentença, enquanto pendia discussão sobre a subsistência da obrigação, e não para pagamento voluntário à credora, não se verificando relevância no pedido de elisão da aplicação da multa e dos honorários advocatícios, na forma em que disciplinado pelo art. 523, § 1o, do CPC. Diante do exposto, em atenção aos requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se a agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao agravo de instrumento no prazo legal. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 11 de abril de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator